Tribunal: TJSP
Processo: 1500481-86.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000110677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500481-86.2019.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante ELAINE
MARGARETH DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso
defensivo, confirmando-se, no mais, a r. sentença pelos próprios fundamentos.v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), SALLES ABREU E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.722 Apelação Criminal no 1500481-86.2019.8.26.0594 - Bauru
VOTO no: 42.722
Apelação Criminal no: 1500481-86.2019.8.26.0594
Comarca: Bauru.
Vara de origem: 3a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Cláudio Augusto Saad Abujamra.
Apelante: Elaine Margareth de Oliveira.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por ELAINE MARGARETH DE
OLIVEIRA contra a r. sentença publicada em 17 de julho de 2019, lançada a fls.
239/244 dos autos digitalizados, que a condenou pela prática do delito descrito no
art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano, 01 mês e 21 dias de reclusão,
em regime semiaberto, e 11 diárias de multa, no piso, em razão de fato ocorrido no
dia 19 de abril de 2019.
Persegue a recorrente, em suma, a absolvição por atipicidade da
conduta diante do princípio da insignificância, sob a excludente do estado de
necessidade, vez que a subtração deu-se para mitigar a fome (fls. 204/211).
Constam as contrarrazões (fls. 290/294) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.722 Apelação Criminal no 1500481-86.2019.8.26.0594 - Bauru
354/360).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Com todo respeito ao entendimento exposto nas razões de
inconformismo, a condenação da recorrente nos termos prolatados foi justa e
merecida, resultando de criteriosa análise dos elementos de prova obtidos ao longo
da instrução criminal.
Com efeito, a materialidade do delito está consubstanciada no auto
de exibição, apreensão e entrega de fls. 14/15, no auto de avaliação de fls. 107/109,
no laudo pericial de fls. 122/123 e na prova oral colhida ao longo da instrução
criminal.
A autoria atribuída a recorrente é, igualmente, induvidosa.
Demonstrou-se nos autos que ela subtraiu um vidro de leite de coco,
um pacote de azeitona e um peixe, avaliados em R$59,89 (cinquenta e nove reais e
oitenta e nove centavos), pertencentes à empresa Zogheib e Cia Ltda.
Um funcionário notou a atitude suspeita da apelante e ao averiguar as
câmeras de segurança confirmou que ela teria guardado os alimentos subtraídos
dentro de uma bolsa, esclarecendo que se acercou da acusada já fora do
estabelecimento, isso porque a reconheceu de outros furtos no local, momento em
que acionou a policia militar; e esta, após diligências, acercou-se dela, ocasião em
que ela confessou a prática do delito, alegando estar com fome.
Nesse sentido são também os depoimentos dos policiais Marcos e
Robson (fls. 05/06 e mídia), e a confissão da apelante (CD); sendo certo que a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.722 Apelação Criminal no 1500481-86.2019.8.26.0594 - Bauru
Defesa não produziu prova para fragilizar a prova incriminatória.
A alegação de “estado de necessidade” não convence. Embora a
recorrente sustente que praticou o crime para se alimentar, não ficou suficientemente
comprovado no processo que ela agiu impelida por situação de extrema e revelada
emergência; assim como, não havia perigo atual para justificar tal conduta, nem que
não possuísse outros meios para sanar seu problema, o que afasta a hipótese de
estado de necessidade. Além do mais, a apelante admitiu já ter praticado o crime de
furto outras vezes; e, como bem mencionado pelo d. Magistrado na r. sentença
“deriva do conjunto probatório que a acusada era proprietária de uma barraca de
pastel, ou seja, exercia atividade profissional que lhe podia garantir o sustento
digno”, principalmente para se alimentar.
Quanto ao sustentado princípio da insignificância, ressalta-se que a
lei penal já tem a resposta adequada para a hipótese de ser de pequeno valor a coisa
furtada. Uma vez verificado fato que não se enquadra na norma penal,
necessariamente o Estado tem de atuar, importando ao legislador - e não ao juiz - a
observação do que se denomina “intervenção mínima”. Nesse sentido prelecionou
NELSON HUNGRIA: “A lei penal é, assim, um sistema fechado: ainda que se
apresente omissa ou lacunosa, não pode ser suprida pelo arbítrio judicial, ou pelos
princípios gerais do direito, ou pelo costume” (in Comentários ao Código Penal,
Forense, 3a Ed., 1955, Vol. I, Tomo I, no 1, p. 11).
E, em caso de furto, inexistindo excludentes da conduta, o agente
deve ser processado; se condenado e insignificante a conduta ou o resultado, poderá
ele ser beneficiado nos termos do art. 59 do Código Penal ou mesmo do § 2o do art.
155 do referido estatuto. O que não é admissível é a exclusão, desde logo, da
tipicidade com respaldo apenas em doutrina e jurisprudência.
Frise-se que o Direito Penal não está exclusivamente assentado na
lesão do bem jurídico, mas também na conduta do agente. Atua o sistema tanto

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.722 Apelação Criminal no 1500481-86.2019.8.26.0594 - Bauru
repressivamente, partindo do fato, quanto preventivamente, visando demover do
crime o indivíduo.
Assim, não cabe a aplicação do princípio da insignificância à hipótese
vertente.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação nos exatos termos
impostos pela r. sentença combatida.
No que concerne à dosimetria da pena, contra a qual a apelante não se
insurgiu, não há reparo a ser feito.
Na primeira etapa da estimação, a pena foi fixada 1/7 acima do
mínimo legal, resultando em 01 ano, 01 mês e 21 dias de reclusão e 11 dias-multa,
em razão dos maus antecedentes. Na sequência, compensou-se a agravante da
reincidência com a atenuante da confissão espontânea, restando assim definitiva,
sem outras causas modificadoras.
O regime prisional intermediário fixado está adequado para o caso,
considerando-se a reincidência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso defensivo,
confirmando-se, no mais, a r. sentença pelos próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator